Tribunal: TJSP
Processo: 1002819-57.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais. Juízo a quo julgou o autor carecedor da ação e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, fundamentado no art. 485, inc. VI, do CPC (ilegitimidade de parte ativa). Apelo do autor. O Código de Processo Civil em vigor acolheu a teoria da asserção. Destarte, como já decidido pelo C. STJ, a verificação das condições da ação deve ser realizada in status

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais. Juízo a quo julgou o autor carecedor da ação e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, fundamentado no art. 485, inc. VI, do CPC (ilegitimidade de parte ativa). Apelo do autor. O Código de Processo Civil em vigor acolheu a teoria da asserção. Destarte, como já decidido pelo C. STJ, a verificação das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, isto é, segundo o que se alega na inicial. O autor insiste que a ré lhe infligiu danos morais, pois, passou por uma série de constrangimentos, concernentes à venda de um veículo pertencente à pessoa jurídica da qual é sócio. Em outras palavras, independentemente do fato do veículo em questão pertencer a pessoa jurídica, ele, autor, é quem sofreu pressão e constrangimento para solução de problemas que emergiram, quando da alienação do bem, problemas esses, imputados à ré. Logo, face ao alegado, dúvida não há de que para obter o que pretende, o autor necessitava do ajuizamento da ação. A pertinência ou não do pedido delineado na inicial é matéria de mérito. Destarte, de rigor a conclusão de que o autor tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação. Bem por isso, afasta-se o decreto de ilegitimidade de parte, anulando-se, via de consequência, a r. sentença. Aplicação da teoria da causa madura à espécie. – Possibilidade – Mérito - Os elementos de convicção constantes dos autos não permitem a conclusão de que o autor/apelante tenha sofrido em virtude de conduta da ré, ofensa em sua reputação ou a qualquer de seus direitos de personalidade. Com efeito, em absoluto se nega que o autor tenha experimentado aborrecimentos no tocante ao negócio jurídico referido na inicial. Porém, contratação de advogado para solução do impasse ou pressão do adquirente no mesmo sentido, em absoluto podem ser tidos como hipóteses de ofensa à reputação ou prejuízo psicológico, lembrando que in casu, o problema, como admitido pelo próprio apelante, acabou por ser resolvido pela ré. Destarte, a improcedência da ação é medida que se impõe. Recurso parcialmente provido, para anular a r. sentença, afastando-se o decreto de ilegitimidade de parte ativa. Aplicada a teoria da causa madura a espécie, julga-se improcedente a ação.